Tribunal: TJPA
Processo: 0002682-07.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002682-07.2020.8.14.0051

APELANTE: JOSE FRANCISCO SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002682-07.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO SILVA ROCHA

ADVOGADO: DR. RODRIGO FERNANDES PINHEIRO LOPES OAB/PA 23.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
PLEITO DEFENSIVO.
PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. INTENÇÃO INTIMIDATÓRIA E POTENCIAL ATEMORIZADOR COMPROVADOS. PEDIDO DE A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. REJEITADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
INSUBSISTÊNCIA
.
EXCLUSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO PROCEDÊNCIA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002682-07.2020.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO SILVA ROCHA

ADVOGADO: DR. RODRIGO FERNANDES PINHEIRO LOPES OAB/PA 23.598

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ FRANCISCO SILVA ROCHA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP juntamente com reparação dos danos causados à vítima nos termos do art. 387, IV do CPP e do art. 9º, §4º da Lei Maria da Penha, à pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 17294610 p. 2-4) que no dia 16/12/2019, por volta das 20h,
a vítima
JOICIMARA DA SILVA SANTOS
se encontrava na Avenida Curuá-Uma, próximo ao Colégio Haroldo Veloso, quando o seu ex-companheiro (o Apelante) chegou ao local prometendo-lhe causar mal injusto e grave, proferindo as seguintes palavras: “vou tirar o teu filho, e não arruma homem senão vai ver o que faço contigo”, causando-lhe temor.

Em razão dos referidos fatos, o recorrido foi denunciado pela conduta do art. 147 do CP e, reparação dos danos causados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 17294648), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17294657 p. 1-10) pugnando preliminarmente pela gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia a reforma da sentença com a absolvição do Recorrente por atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria em sua primeira fase, a fim de que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal e por fim, o afastamento da condenação de indenização por danos morais.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 17294661 p. 1-8) o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 17468270 p. 1-6).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Preliminar: Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por atipicidade da conduta

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, ancorada na tese de atipicidade do fato delitivo de ameaça, uma vez não comprovado o efetivo temor ou perturbação à tranquilidade da ofendida.

Salienta que, consoante extraído das provas dos autos, o recorrente no momento do evento, apresentava estado de embriaguez. Nesse contexto, instaurada dúvida quanto à real necessidade do desenrolar dos fatos, entende que a dúvida deve ser solucionada em favor do paciente, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corroborada por demais elementos de convicção.

A
autoria criminosa
, igualmente, resta cristalina. Segundo elementos de prova colhidos, a vítima Joicimara da Silva Santos em depoimento judicial, é segura no tocante à narrativa dos fatos, pois confirmou que o apelante, passou a lhe perseguir e lhe ameaçar, quando estava em via pública a caminho de casa ou da escola, e tudo ocorreu após o fim do relacionamento.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
no presente caso
, para desacreditar a declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

No presente caso, afere-se que o recorrente proferiu ameaças efetivas à ofendida, “que não conseguiria chegar nem perto da delegacia” “vou tirar o teu filho” “não arruma homem senão vai ver o que faço contigo”.

O temor incutido vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que o réu, com histórico de violência doméstica e familiar, fazia uso de bebida alcoólica, momentos nos quais dava início a contendas como a relatada.

Valeu-se o Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, tanto na fase inquisitiva, como em Juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral se revela harmônica e coerente, apta a determinar não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou inclusive, intenso temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Relativamente à aventada atipicidade, destaca-se que o delito em questão é de mera conduta e se configura com a simples constatação de que esta existiu e efetivamente foi capaz de causar intranquilidade na vítima, como vislumbrado na hipótese.

Cumpre ressaltar que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça, uma vez que não excluem a intenção de intimidar. Tampouco importa o fato de o réu estar em seu estado normal ao proferir as ameaças à ofendida.

Como sabido, a embriaguez voluntária não afasta o dolo de ameaça, haja vista que o Código Penal Brasileiro adota a teoria da "
actio libera in causa
", que considera o momento da ingestão da substância e não o da prática do delito para a avaliação do elemento subjetivo.

Nesse contexto, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida, a regra é que deva ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, conforme dicção do art. 28, II, da Lei Substantiva Penal.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 22/06/2016).

2. (...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 16/11/2021)”

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
de Origem
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, e respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

2.2.

Do Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

Em suas razões a defesa pugna para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que a Magistrada Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que ameaçou a vítima em via pública, demonstrando descontrole emocional e ausência de temor de represálias. O acusado não registra
antecedentes criminais
.
Conduta social
negativa, ante o constante comportamento agressivo, inclusive com relatos de violência doméstica anterior. Não há elementos sobre sua
personalidade
. O
motivo
do crime não foi delimitado nos autos. As
circunstâncias
são desfavoráveis, na medida em que além da ameaça, o réu humilhava e perseguia a vítima, por vezes até de forma premeditada.
As consequências
são graves e imensuráveis a curto prazo, ante as consequências do pós trauma tanto para a vítima quanto para o filho do casal. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.4. Da condenação por Danos Morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[1]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 500,00), concluo que a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 08/05/2024